Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-32.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003978-32.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JOSÉ LUIZ PILAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003978-32.2015.8.26.0037 - Araraquara 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSÉ LUIZ PILAN
VOTO no 142.462
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas
Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas
matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro
grau
Decisão anterior que se apresenta irrecorrível

Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a
argumentação reapreciada Preclusão Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 247/268) interposta contra a sentença de
fls. 243 que julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa; e
necessidade de prévia liquidação. No mérito, aduz que os juros moratórios devem ter
como termo inicial a data da citação realizada nesta ação; os juros remuneratórios
devem ter incidência única em fevereiro de 1989; a correção monetária deve se dar
pelos índices de poupança; a correção para o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14%;
excesso de execução e descabimento da condenação em honorários.
Preparo realizado a fls. 271/272.
Contrarrazões estão a fls. 276/294.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões
recursais em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003978-32.2015.8.26.0037 - Araraquara 3/3
foram rejeitadas na forma da decisão de fls. 139/145, decisão esta, aliás, da qual o
executado agravou e o agravo não foi provido (fls. 200/237).
Havia o MM. Juiz a quo analisado a impugnação, observando, para tanto,
que não ocorreu a prescrição, o juízo é competente e a parte é legítima, fixando-se
fundamentadamente os parâmetros pelos quais deveria ser realizado o cálculo do valor
devido.
Decorrido o prazo para interposição de recurso contra a decisão acima
apontada, foi julgado extinto o processo pelo pagamento.
Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 243), trazendo-se, como acima destacado, as
mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos,
preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária nos termos do par. 11, do art. 85, do
CPC, porquanto não foram arbitrados honorários para serem majorados.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator